Tribunal: TJSP
Processo: 2070515-60.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de título extrajudicial - Deferimento de penhora de percentual de salário e indeferimento de desbloqueio de ativos financeiros, com ordem, ainda, de inscrição negativa de nome em órgão de proteção ao crédito - Inconformismo da executada - Alegadas impenhorabilidade da verba constrita e do percentual determinado, ilegitimidade passiva, prescrição e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de título extrajudicial - Deferimento de penhora de percentual de salário e indeferimento de desbloqueio de ativos financeiros, com ordem, ainda, de inscrição negativa de nome em órgão de proteção ao crédito - Inconformismo da executada - Alegadas impenhorabilidade da verba constrita e do percentual determinado, ilegitimidade passiva, prescrição e inadmissibilidade da inscrição negativa - Conhecimento em parte - Ausência de decisão, na instância originária, a respeito das questões relativas à ilegitimidade passiva e à prescrição - Inadmissibilidade, pois, da análise nesta sede - Incidência do princípio do duplo grau de jurisdição, mesmo para as matérias de ordem pública, devendo ser apreciadas precedentemente pelo juiz da causa, quando o processo ainda se encontrar sob o seu comando - Procedência em parte da insurgência, na extensão conhecida - Natureza alimentar da verba penhorada que não permite mitigação - Artigo 7o, inciso X, da Constituição Federal e artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil - Inocorrência da hipótese legal de exceção - Valor bloqueado, ademais, inferior a 40 salários mínimos - Natureza alimentar do valor total bloqueado presumível objetivamente quando o montante se revela inferior ao patamar referido - Aplicação por analogia da regra estabelecida no inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil - Precedentes - Inscrição negativa de nome decorrente de informações colhidas pelo órgão cadastral junto ao distribuidor forense - Comunicação automática e independente de requerimento da parte - Regularidade, pois, da prática - Decisão reformada em parte, para afastar a penhora e determinar o desbloqueio indeferido - Recurso conhecido em parte e, na extensão conhecida, provido em parte.